Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissões. INEXISTÊNCIA. reexame da matéria. impossibilidade.
1. Inexistentes as alegadas omissões no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.
3. Negou-se provimento a ambos os embargos de declaração.